Tribunal: TJSP
Processo: 0383182-93.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.